Tribunal: STF
Processo: HC 241127
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Absolvição. Dosimetria. Regime prisional. Substituição da pena. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Octavio Henrique Ferraz Morales contra decisão monocrática do Relator do HC 911.654/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o habeas corpus (evento 2).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (evento 2).



    No presente writ, a Defesa sustenta a absolvição do paciente ante a fragilidade das provas. Assevera a viabilidade de redução da pena, visto que majorada de forma desproporcional e com base em fundamentação inidônea. Aponta a necessidade de abrandamento do regime de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa por pena restritiva de direitos. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição do paciente e, sucessivamente, o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 2):



    “(...)



    Não tem cabimento o presente writ.



    É inadmissível a impetração de habeas corpus contra a decisão de indeferimento de pedido liminar formulado em outra ação. Com efeito, o Enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal deve ser estendido, por analogia, à hipótese dos autos, na qual foi indeferido pedido liminar em revisão criminal. Em outras palavras, em regra, não se admite habeas corpus contra a decisão indeferitória de liminar proferida em revisão criminal em trâmite na instância de origem, salvo nas hipóteses em que se evidenciar situação desprovida de razoabilidade (por forçar o pronunciamento adiantado da instância superior e suprimir a jurisdição da inferior, em subversão à regular ordem de competências constitucionais). Precedentes (AgRg no HC n. 725.380/RS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 8/4/2022).



    De igual modo, é inadmissível o uso do writ contra acórdão transitado em julgado, sobretudo, quando inexiste, neste Tribunal, julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente. 



    Além disso, no tocante ao pedido de absolvição, inviável a ampla análise de fatos e provas nos autos de habeas corpus, de cognição sumária, e, com relação à revisão da dosimetria, deve ser observada a discricionariedade vinculada do Magistrado, ausente a demonstração, de plano, de manifesta ilegalidade.



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus. ”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática, e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente